Tribunal: TJSP
Processo: 1031429-58.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Inexistência de Débito Tributário - ITBI - Integralização de imóveis a capital social - Insurgência contra decisão que rechaçou alegada prescrição dos créditos tributários e não reconheceu a imunidade constitucional prevista no art. 156, § 2o, I, da Carta Magna - Inconformismo improcedente - Prescrição não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Inexistência de Débito Tributário - ITBI - Integralização de imóveis a capital social - Insurgência contra decisão que rechaçou alegada prescrição dos créditos tributários e não reconheceu a imunidade constitucional prevista no art. 156, § 2o, I, da Carta Magna - Inconformismo improcedente - Prescrição não verificada - Incidência da Súmula 106 do C. Superior Tribunal de Justiça - Locação de imóveis, n'outro ponto, admitida pela própria autora-recorrente como sua atividade preponderante, a justificar, nos termos da parte final do dispositivo constitucional acima mencionado, a incidência do tributo municipal - Sentença de improcedência mantida - Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031429-58.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DE SORDI
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031429-58.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7081 - 2/8
Apelação Cível no 1031429-58.2016.8.26.0114
Apelante: De Sordi Administração de Bens Ltda.
Apelada: Municipalidade de Campinas
Comarca: Campinas
Juiz de origem: Wagner Roby Gidaro
VOTO No 7081
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídico-Tributária c.c. Inexistência de Débito Tributário
- ITBI - Integralização de imóveis a capital social - Insurgência
contra decisão que rechaçou alegada prescrição dos créditos
tributários e não reconheceu a imunidade constitucional prevista
no art. 156, § 2o, I, da Carta Magna - Inconformismo improcedente
- Prescrição não verificada - Incidência da Súmula 106 do C.
Superior Tribunal de Justiça - Locação de imóveis, n'outro ponto,
admitida pela própria autora-recorrente como sua atividade
preponderante, a justificar, nos termos da parte final do
dispositivo constitucional acima mencionado, a incidência do
tributo municipal - Sentença de improcedência mantida -
Apelação não provida.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por De
Sordi Administração de Bens Ltda. em face da r. sentença de fls. 342/346 destes
autos digitais, que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-
Tributária c.c. Inexistência de Débito Tributário por ela movida contra a
Municipalidade de Campinas, julgou improcedente a demanda, condenando a parte
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do
art. 85, § 3o, I a V, do CPC, e corrigidos, com incidência de juros legais de mora a
partir do trânsito em julgado da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031429-58.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7081 - 3/8
Pugna a recorrente pelo provimento ao apelo e
consequente reforma da sentença guerreada, com inversão do ônus sucumbencial,
sustentando: a) a ocorrência da prescrição dos créditos tributários, ao argumento de
que a ausência de despacho determinando sua citação, nas execuções fiscais contra
ela ajuizadas pelo Município de Campinas e relacionadas aos débitos discutidos,
não teria interrompido a contagem do prazo prescricional; b) a não incidência do
tributo municipal por inexistência de relação jurídico-tributária, reconhecida em seu
favor a imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal, extinguindo-
se, por conseguinte, “... o crédito tributário objeto das Execuções Fiscais de no
0066022-72.2012.8.26.0114,
no
0066023-57.2012.8.26.0114,
no
0066024-42.2012.8.26.0114,
no
0066025-27.2012.8.26.
0114
e
no
0066026-12.2012.8.26.0114...”.
O recurso foi recebido e regularmente processado,
sem apresentação de contrarrazões.
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos digitais que De Sordi
Administração de Bens Ltda. ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídico-Tributária c.c. Inexistência de Débito Tributário contra a Municipalidade
de Campinas, visando à anulação de lançamentos de ITBI, gerados pela transmissão
de bens imóveis a capital social, e à extinção de execuções fiscais a eles
relacionadas.
Conforme
sustentado
pela
autora,
referidas
transações imobiliárias seriam imunes ao ITBI, por se tratar de incorporação ao
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a teor do art. 156, § 2o, I, da
Carta Magna, enfatizando exercer, como única atividade, “... a administração dos
próprios bens imóveis...”, que em nada se aproxima “... da atividade de 'compra e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031429-58.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7081 - 4/8
venda de bens ou locação de bens ou arrendamento mercantil'...”.
Indeferida tutela provisória após requerimento com
vistas à suspensão das apontadas execuções fiscais (fls. 282/284 e 288/289), o
Município de Campinas apresentou contestação, refutando as aventadas prescrição e
imunidade constitucional (fls. 301/311).
Sobreveio, então, após réplica (fls. 330/334), a r.
sentença de improcedência alhures referida, objeto do recurso que se passa a
analisar.
Pois bem.
Não prospera, em verdade, conquanto tempestivo,
o inconformismo.
Como cedido, o ITBI é um imposto de
competência municipal, cujo fato gerador é a transmissão, a qualquer título, de bens
imóveis. Assim dispõe, a respeito, o art. 156, inciso II, da Constituição Federal:
“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos
sobre:
(...)
II - transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua
aquisição;”
O inciso I do § 2o desse mesmo dispositivo, por sua
vez, enuncia que:
“§ 2o. O imposto previsto no inciso II:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031429-58.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7081 - 5/8
realização de capital, nem sobre a transmissão de bens
ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou
extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a
atividade preponderante do adquirente for a compra e
venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis
ou arrendamento mercantil;”
Ou seja, conforme tal dispositivo, o ITBI não
incide quando ocorre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio
de pessoa jurídica em realização de capital, ou sobre a transmissão de bens ou
direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, e,
cumulativamente, quando a atividade preponderante do adquirente não for a compra
e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento
mercantil.
Nunca é demais rememorar, na trilha do quanto até
aqui exposto, que as imunidades são limitações imperativas das competências
tributárias atribuídas aos entes estatais, excluindo da incidência tributária certas
pessoas ou situações expressas na Constituição Federal.
No caso específico do ITBI, o poder de tributar do
Município é delimitado por algumas imunidades específicas, dentre elas, a prevista
no art. 156, § 2o, I, da Carta Magna, que impede a tributação da transmissão de bens
ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital.
No caso sub judice, considerando que a aquisição
dos referidos bens imóveis se concretizou para incorporação ao patrimônio de
pessoa jurídica, a solicitação de não incidência do ITBI chegou, é verdade, a ser
deferida, mas sob condição resolutória de que, nos dois anos anteriores e nos anos
subsequentes à data da aquisição imobiliária, a sociedade adquirente não tivesse
atividade preponderante de compra, venda ou locação de bens imóveis, ou direitos
relativos à sua aquisição, ou arrendamento mercantil, em conformidade ao art. 156,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031429-58.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7081 - 6/8
§ 2o, da Carta Magna, aos arts. 37, § 2o, 116, II, e 117, II, do Código Tributário
Nacional e à Lei Municipal no 12.391/05 (fls. 175/176).
Fato é que, notificada pelo Fisco Municipal a
apresentar os documentos comprobatórios de que a condição fora atendida, a
empresa recorrente quedou-se inerte, o que ensejou os lançamentos tributários ora
impugnados (fls. 184/196).
Constituídos os créditos tributários, a própria
autora informou que exerce, como atividade preponderante, “... a de aluguel de
imóveis próprios...”, conforme comprovantes de inscrição no CNPJ/MF
digitalizados ao feito, além “... de administração de outros de uso familiar...” (fls.
197/206).
Tendo em vista, destarte, que a própria apelante
admitiu exercer atividade preponderante de locação de imóveis, indiscutível a
incidência do ITBI, nos precisos termos do art. 156, § 2o, parte final, da Carta
Magna.
De indiscutível vagueza, de resto, o objeto social
extraído do contrato social da recorrente, até porque a “Administração de Imóveis e
Móveis próprios” (cf. fls. 15, item III, a) pode envolver a locação dos próprios bens
imóveis.
Absolutamente corretos, portanto, os lançamentos
tributários impugnados.
Tocante à prescrição, melhor sorte não socorre a
recorrente.
Constituídos os créditos tributários - conforme se
extrai da documentação que acompanha a inicial (fls. 209) e admitido pela própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031429-58.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7081 - 7/8
apelante (fls. 365) - em 30.06.2009, evidencia-se que, na data da propositura das
execuções fiscais, 03.10.2012 (fls. 31, 46, 61, 75 e 82), os lustros prescricionais de
todos os créditos em referência não haviam se exaurido.
Estabelecida a tempestividade da propositura das
ações, é inequívoco que os apontados prazos prescricionais seriam interrompidos,
considerada a sequência lógica dos atos processuais, pelo despacho ordinatório da
citação, a teor do art. 174, I, do Código Tributário Nacional, com redação dada pela
Lei Complementar no 118, de 09/02/2005.
Na hipótese, conquanto referido despacho não
tenha sido datado, tampouco assinado (fls. 32, 47, 62, 76 e 83), sem qualquer
justificativa plausível a respeito, foram expedidas cartas citatórias, nos termos de
certidões igualmente não assinadas, em 1o/02/2013 (fls. 36, 51, 66, 80 e 87), não
deixando a Municipalidade de se pronunciar, tão logo possível, nos feitos
executivos; em dois deles, sobre o retorno de AR's negativos, com pedido expresso
de expedição de carta citatória a novo endereço (fls. 37 e 52); n'outros dois, no
sentido de dar prosseguimento ao feito, com pedido de penhora on line (fls. 67 e
88).
De rigor, diante desse panorama, a incidência da
Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual, proposta a
ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação (tanto mais sua
ausência), por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da prescrição.
Em que pese, portanto, a argumentação exposta
nas razões recursais, viável inferir que, se houve desídia ou irregularidades no
ínterim processual, elas devem ser atribuídas à Serventia, em especial porque a
Municipalidade recorrida ajuizou execuções fiscais, como dito, dentro do
quinquídio legal que a legislação tributária lhe conferia, com requerimento expresso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031429-58.2016.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7081 - 8/8
de citação da devedora (fls. 32, 47, 62, 76 e 83).
Resta mantida, nesses termos, a r. sentença
guerreada, inclusive no tocante à condenação da apelante às custas, despesas
processuais e verba honorária, esta última, arbitrada no patamar mínimo legal.
À
guisa
de
arremate,
consideram-se
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados pelas partes,
com a ressalva de que o v. Acórdão não está obrigado a discursar sobre todos os
dispositivos de lei reportados.
Ante todo o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora